Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO DE RESERVA JUSTIFICADO. DIVERGÊNCIA EM DADOS DE PAGAMENTO. PAGAMENTO REALIZADO DIRETAMENTE AO ANFRITRIÃO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE E EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65953181).
3. Em suas razões recursais, a requerente alega que adquiriu uma reserva de cinco diárias na Vila Morumbi/SP para o período de 12 a 17 de junho de 2024, pelo valor de R$ 580,50. Reporta que, após receber notificação via chat da empresa ré sobre o não pagamento, foi orientada a contactar diretamente o anfitrião, momento em que confirmou a reserva e adicionou um serviço de aluguel de veículos por R$ 329,34, efetuando ambos os pagamentos a M.Y.B.. A recorrente destaca que, ao tentar confirmar a entrega das chaves em 6 de maio de 2024, não obteve resposta do anfitrião e, ao procurar a ré, foi informada de que sua reserva havia sido cancelada por falta de pagamento, apesar de ter seguido as instruções e realizado os pagamentos conforme indicado. Assim, sustenta que os transtornos e aborrecimentos experimentados configuram um comportamento da ré passível de reparação de danos. Diante disso, pugna pela reforma da sentença para total procedência dos pedidos deduzidos na inicial.
4. Em contrarrazões, a requerida, preliminarmente, apresenta impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e alega inobservância ao princípio da dialeticidade, ressaltando que a parte recorrente limitou-se a repetir os argumentos apresentados na inicial, sem enfrentar os fundamentos da decisão que atribuiu a culpa exclusiva ao consumidor. No mérito, argumenta que não ocorreu qualquer falha na prestação do serviço; salienta que, conforme demonstrado na contestação e reconhecido na sentença, apesar da reserva inicial prever pagamento por cartão de crédito na Plataforma, a recorrente optou por realizar os pagamentos diretamente ao proprietário da acomodação por PIX, afastando-se, portanto, do procedimento contratual estabelecido; e, por fim, enfatiza que, diante da ausência de ato ilícito por parte da recorrida, que não recebeu o pagamento nem cancelou a reserva, não pode ser considerada responsável pelos danos alegados pelo Recorrente.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão abrange as seguintes preliminares: (i) saber se a impugnação à gratuidade de justiça deve ser acolhida; e (ii) se a recorrente observou o princípio da dialeticidade ao interpor o recurso inominado. No mérito, as questões centrais são: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de intermediação de reserva de hospedagem por parte da requerida; (ii) se a conduta da recorrente, ao realizar pagamentos diretamente ao anfitrião, configura culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade da ré pelos danos alegados; e (iii) se, havendo responsabilidade da requerida, os transtornos e aborrecimentos experimentados pela recorrente caracterizam ofensa passível de reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Preliminares. A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Como há nos autos elementos indicativos de que a parte recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, defiro o benefício da justiça gratuita. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Quanto à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, o recurso atende aos requisitos de admissibilidade, apresentando insurgência específica contra os fundamentos da sentença, ainda que reiterando argumentos da inicial. Preliminares afastadas.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o do CDC).
9. No caso em exame, é incontroverso que a autora reservou hospedagem na Vila Morumbi/SP, por intermédio da recorrente, para o período de 12/06/2024 até 17/06/2024, pelo valor de R$ 580,50 (ID 65952353). Todavia, ao ser notificada pela requerida acerca de pendência de pagamento, o que levou ao cancelamento da reserva (ID 65953169), a recorrente optou por contatar diretamente o anfitrião, adicionando um serviço de aluguel de veículo e efetuando o pagamento total de R$ 909,84 via transferência PIX (ID 65952353), fora dos procedimentos indicados pela plataforma.
10. A requerida demonstrou, mediante documentação anexada, que a reserva previa agendamento de cobrança diretamente no cartão de crédito da consumidora, conforme estipulado no contrato eletrônico celebrado entre as partes (ID 65953168). A escolha da autora por realizar o pagamento diretamente ao anfitrião configura nítido desacordo com as condições pactuadas.
11. Ao realizar o pagamento diretamente ao anfitrião, fora dos procedimentos estabelecidos, a autora assumiu os riscos da operação, o que configurou ruptura do nexo causal necessário para atribuir responsabilidade objetiva à requerida, conforme previsto no art. 14, § 3o, II, do CDC.
12. A frustração da consumidora resulta da contratação direta com o anfitrião. Assim, não havendo ato ilícito ou falha na prestação do serviço pela requerida, os transtornos experimentados pela recorrente não caracterizam danos morais indenizáveis.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Configura culpa exclusiva do consumidor o pagamento realizado diretamente ao anfitrião, em desconformidade com os procedimentos indicados pela plataforma de intermediação, afastando a responsabilidade do fornecedor pelos danos alegados.".
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, § 3o, II; Lei n.o 9.099/1995, art. 55.